Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-67.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000775-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS ANJOS - CPF: 202.085.611-53 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), VISUAL TURISMO LTDA - CNPJ: 55.541.841/0001-06 (RECORRIDO), MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA - CNPJ: 03.007.752/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço com a condenação a título de reparação por dano moral ante as tentativas inexitosas de resolução administrativa a fim de reaver a quantia despendida, considerando o cancelamento do voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19.

3.

Valor indenizatório readequado ao critério da razoabilidade e aos elementos fático-probatórios.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença, cujo teor julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para: condenação em reparação por danos (
i
) morais (R$ 1.000,00) e (
ii
) materiais (R$ 6.716,30).

O móvel recursal é com fim, exclusivamente, de majorar o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000775-67.2023.8.11.0015

Polo Ativo

JOSE CARLOS DOS ANJOS

Polo Passivo

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

(i) Impugnação ao pleito de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau realizou o juízo prévio de admissibilidade do recurso e deferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Por outro lado, a empresa Trend Viagens não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, em atenção ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, o recurso deve ocorrer sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a impugnação.

(ii) Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“Como visto, se impõe ao prestador de serviço o dever de fazer o reembolso integral do valor pago nas passagens aéreas em caso de cancelamento promovido pelo transportador (
caput, art. 3º, da Lei nº 14.034/2020
).

Portanto, é devida a restituição dos valores pagos no importe de R$6.716,30, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% a.m a contar da citação, descontando os valores já pagos administrativamente de R$ 6.684,61 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Não obstante, no caso em tela, restou demonstrado que o Reclamante buscou resolver a questão administrativamente para evitar a judicialização, no entanto, não obteve êxito nas suas investidas.

Os danos morais encontram palco em razão da dificuldade enfrentada pelo Autor para restituição dos valores, o que deveria ser algo simples e que não demandasse maiores transtornos ou perda de tempo.

A desídia ou negligência das Rés causou/causa um prolongamento desnecessário da celeuma enfrentada pelo consumidor, ora Reclamante, culminando, em última análise, em desvio de tempo produtivo.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, para condenar as Requeridas, solidariamente, ao
reembolso da quantia de R$ 6.716,30 (seis mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros legais de 1% a.m a contar da citação, descontando os valores já pagos administrativamente de R$ 6.684,61 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e, ainda,
a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

[...]”

O juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço com consequências na esfera do dano moral em virtude das tentativas empreendidas pela parte recorrente para solucionar o problema na seara administrativa, deixando de realizar a restituição dos valores.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, a parte demonstra as tentativas envidadas, sem que houvesse a remarcação ou devolução dos valores (Id. 199095825).

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024